Tribunal: TJDFT
Processo: 0716762-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS ADVOGADOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PARCIAL. PEDIDO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. Em regra, quanto às despesas do processo, nos termos do artigo 90, § 2°, do Código de Processo Civil, "havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente."

2. No mesmo sentido, o estatuto da Ordem dos Advogados põe a salvo o direito dos advogados aos honorários advocatícios no caso de não participação na transação.

3. Apenas em caso de participação no acordo, sem qualquer ressalva à ausência de previsão de honorários contratuais ou sucumbenciais, é que se pode extrair a anuência do advogado sobre o termos do ajuste.

4. Ante a ineficácia da convenção em relação aos advogados credores, o acordo extrajudicial celebrado na ação de conhecimento não interfere no direito creditório das verbas sucumbenciais dos advogados, haja vista não terem participado da referida transação.

5.Deu-se parcial provimento ao apelo para reformar em parte a sentença, e modificar a distribuição dos honorários advocatícios na sentença para fixá-la de forma equitativa e proporcional.